Tribunal: TJMT
Processo: 0002846-68.2016.8.11.0059
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002846-68.2016.8.11.0059
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA RITA DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 779.105.831-68 (AGRAVANTE), Prefeito Municipal de Porto Alegre do Norte/MT (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (AGRAVADO), KLESIA COELHO ARAUJO - CPF: 013.108.041-50 (AGRAVADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA - ANÁLISE DO MÉRITO PELO PODER JUDICIÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - ERRO GROSSEIRO - INEXISTÊNCIA - PRECEDENTE STF - RECURSO DESPROVIDO.

A competência do Poder Judiciário limita-se ao exame da legalidade das normas instituídas no edital ou do descumprimento deste pela comissão organizadora do certame, sendo vedada a análise das questões das provas e dos critérios utilizados na atribuição de notas, cuja responsabilidade é exclusiva da banca examinadora.

Inexistindo erro grosseiro, ilegalidade, desproporcionalidade ou ofensa à impessoalidade, descabe cogitar-se a anulação de questão objurgada, sob pena de acarretar nítida ingerência do Judiciário sobre os critérios de avaliação efetivados pela instituição realizadora de concurso público, e ainda violar o princípio da isonomia.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo interno interposto por
Maria Rita do Nascimento Silva
,

em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, em desfavor
da
Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte e da Presidente da Comissão de Concurso Público para provimento de Cargos do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte.

Alega a agravante que
participou do Concurso Público regido pelo Edital no 01/2016 para provimento de cargos no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte, pleiteando vaga de Professor Classe “B”.

Afirma
que constatou erro da banca examinadora referente à questão número 20, uma vez que a alternativa correta divulgada pela banca foi a alternativa “e” e a agravante entende estar correta a “d”.

Por esse motivo, requer a reforma da decisão agravada, para anular ou alterar o gabarito, com a consequente atribuição do ponto respectivo em seu favor.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 14480964).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
Maria Rita do Nascimento Silva
, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.

Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato da Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte/MT e da Presidente da Comissão de Concurso Público da Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte/MT, com o objetivo de modificar o gabarito da questão no 20 ou a declaração de sua nulidade.

A sentença de primeiro grau denegou a segurança por entender pela impossibilidade do Judiciário modificar o mérito da resposta da questão de concurso, uma vez que esta é atribuição da banca examinadora, que por sua vez, indeferiu o recurso administrativo interposto pela autora ora agravante.

A decisão agravada negou provimento ao recurso de apelação,
por entender que os critérios adotados pela banca examinadora de concurso público não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, não sendo possível o controle jurisdicional sobre o ato administrativo que corrige questões de concurso público.

A agravante objetiva a reforma da decisão e almeja a anulação da questão no 20 de Língua Portuguesa, bem como a respectiva atribuição de ponto, sob o fundamento de que as questões formuladas em desacordo com
as regras do edital ou daquelas que contiverem erro material ou alteração de palavra essencial à compreensão de seu enunciado devem ser revistas, não importando tal ato na análise do mérito do ato administrativo.

Pois bem. No tocante aos critérios de correção de provas aplicadas nos concursos públicos, vedada é a interferência do Poder Judiciário. Isso porque a intervenção do Judiciário deve se limitar à apreciação da legalidade do certame, sem avançar sobre o conteúdo das soluções dadas as questões pela Banca, sob pena de adentrar em espaço reservado à discricionariedade administrativa própria da comissão examinadora e comprometer a isonomia e impessoalidade imprescindíveis ao competitório público.

A possibilidade única de anulação se restringe às hipóteses onde houver erro grosseiro na elaboração das questões, ou seja, quando for facilmente verificável que a resposta correta indicada pela banca destoa absolutamente da realidade, o que não é o caso dos autos.

Como muito bem consignado pelo Magistrado de Primeiro Grau:

“(...)
No caso em tela, a impetrante pretende o reexame do conteúdo da questão 20 e os critérios de correção utilizados pela banca examinadora, o que é vedado, na medida em que não se pode adentrar no mérito do ato administrativo e substituir a banca examinadora para renovar a correção de questões de concurso público, sob pena de se violar o princípio da separação de Poderes e a reserva de Administração
. (...)”

Destaco trecho da decisão ora agravada:

“(...)
Ademais, a revisão da questão supracitada, demandaria o exame do conteúdo dela, dos parâmetros para sua formulação e os critérios de correção, o que implicaria adentrar no vedado exame do mérito administrativo. Assim, no que tange à questão mencionada, considerada como incorreta, inviável o reexame, pois, a intervenção do Judiciário em concurso público alcança apenas o exame da legalidade dos procedimentos, não podendo atuar em substituição da banca examinadora. (...)”

E mais, nota-se das informações prestadas pela banca examinadora do concurso da Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte, que o recurso administrativo interposto pela agravante foi indeferido e devidamente fundamentado, de acordo com a gramática normativa, não vislumbrando nenhum erro grosseiro na elaboração ou correção da questão no 20 de Língua Portuguesa.

Cumpre dizer que a anulação da questão demandaria o necessário exame do seu conteúdo, dos parâmetros para sua formulação, bem como dos critérios de correção, tudo no sopeso de correntes doutrinárias e jurisprudenciais, de modo que ao Judiciário falece competência para decidir se determinada questão é ou não passível de anulação, pois, se assim o fizesse, inequivocamente estaria a substituir-se à banca examinadora, visto que isso implicaria adentrar no vedado exame do mérito administrativo.

Nesse sentido:

“[...] 3.
Conforme decidido, com repercussão geral, no RE 632.853/CE, relator o Em. Ministro Gilmar Mendes, o Poder Judiciário não pode, como regra, substituir a banca examinadora de concurso público para avaliar as respostas dadas pelos candidatos nem as notas a elas atribuídas, ou seja, não pode interferir nos critérios de correção de prova, ressalvada a hipótese de "juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame" (RE 632853, Relator o Em. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, DJe-125, divulgado em 26/06/2015, publicado em 29/06/2015).

[...]5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no RMS 48.270/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 12/08/2016). (destaquei)

Não bastasse isso, se acolhida a pretensão deduzida pela autora/agravante, de anular a questão no 20, fatalmente o julgador estaria substituindo a banca examinadora, expediente esse que afronta o princípio da separação de poderes, insculpido no art. 2o, da CF.

Com efeito, não se insere no controle de legalidade do ato administrativo verificar se a questão está ou não prevista no programa. Ao assim agir, o juiz examina o próprio mérito do ato administrativo, o que é defeso ao Judiciário.

Assim, não havendo ato administrativo vinculado a ser controlado pelo Poder Judiciário e tratando-se de ato discricionário de elaboração de questões pela Banca Examinadora, a sentença deve ser mantida.

Sobre o tema, anotem-se os seguintes precedentes deste Sodalício:

“
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA - ANÁLISE DO MÉRITO PELO PODER JUDICIÁRIO - IMPOSSIBILIDADE
. Por não se tratar de exame de legalidade, não compete ao Poder Judiciário examinar o conteúdo das questões formuladas para aferir, a seu critério, se a decisão da Comissão Organizadora do Concurso de anulá-las, ou não, foi correta. Recurso não provido”.
(Ap 71606/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/08/2016, Publicado no DJE 06/09/2017).

(destaquei)

Logo, anular a questão e atribuir o ponto respectivo apenas a agravante é privilegiá-la em detrimento dos demais candidatos, em situação que afronta o princípio da isonomia, segundo o qual a todos que se encontrem em idêntica situação deve corresponder igual tratamento (CF, art. 5o,
caput
).

Assim sendo,
nego provimento ao recurso
, para manter a decisão agravada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, que ratifico, integrando-a em meu voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019